Tribunal: TJDFT
Processo: 0737215-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. SÚMULA VINCULANTE 47. NÃO INCIDÊNCIA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A Súmula Vinculante 47 restringe-se aos honorários de sucumbência e, portanto, não abrange os honorários contratuais. Entendimento do STF e do Conselho Especial do TJDFT.

2. Embora o art. 22, § 4o, da Lei N. 8.906/94 (Estatuto da OAB) permita o destaque/reserva de honorários contratuais para que o depósito seja realizado diretamente ao patrono quando da liberação ao seu cliente do valor principal de RPV ou de precatório, é vedado qualquer fracionamento ou adiantamento indevidos, nos termos do art. 100, § 8o, da Constituição Federal.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.